Tribunal: TJSP
Processo: 2090276-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando a decisão questionada apenas para consignar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais e as despesas da fase de conhecimento como o término do prazo para pagamento voluntário, tal como disposto no título executivo. Embargante que sustenta a não apreciação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, reformando a decisão questionada apenas para consignar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais e as despesas da fase de conhecimento como o término do prazo para pagamento voluntário, tal como disposto no título executivo. Embargante que sustenta a não apreciação de preliminar de coisa julgada. Multa aplicada não em razão do cumprimento do julgado anterior, por óbvio, mas em função da cobrança indevida do rateio de despesas condominiais, quando já reconhecida a inexistência dessa relação jurídica. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Recurso com caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.